Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701668-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE RUGA, AMILTON FIRPO LUCAS, ANDRE RUGA, ANTONIO ROBERTO CESTARI PUREZA, BERNARDO FROES GODOLPHIM, BERNARDO STRAZAS, CECILIA HERZOG VOLPI, DELMAR BARBOSA HERZOG, EDUARDO RUGA, ELENI PEREIRA, GILBERTO FIRPO LUCAS, IRINEU STRAZAS, IVANI CASAGRANDE RODRIGUES, JOAO GILMAR HERZOG, JORGE FREITAS ESTEVES, JOSE LUIZ RUGA, JULIO CESAR CESTARI PUREZA, LEANDRO MEIRELLES PUREZA, LEONEL FIRPO LUCAS, LUCIANO CARLOS SELEME, MARIA ADELIA RUGA, MARIANA CASAGRANDE GODOLPHIM, NINA ROSA PUREZA DOS SANTOS, NUNO FERNANDO FROES GODOLPHIM, PAULO CASAGRANDE GODOLPHIM, ROBERTO CASSIANO SELEME, SERGIO LUIZ CESTARI PUREZA, SUZANA STRAZAS, TANIA ESTEVES CAUDURO, ZOLMINO STRAZAS, MIRIAM ESTEVES DOMINGUEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante afirma que os cálculos elaborados pelo contador do juízo não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera prejuízo para o agravante e enriquecimento sem causa para os agravados. Sustenta que a Serventia Judicial efetuou a conversão dos valores nos planos econômicos de forma equivocada, mais precisamente em agosto/1993 e julho/1994, e que aplicou, neste último caso, índice do mês anterior (com inflação), motivo pelo qual os valores foram inflados. Argumenta que a Contadoria também se equivocou ao promover a conversão de Plano Cruzeiro Real, pois o correto seria converter para o mês de agosto/1993, e não julho/1993, como realizado. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau deveria reconhecer, de ofício, o excesso de execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, e ante ao disparate dos cálculos apresentados. Alega ser necessária a designação de perícia, e que a apuração dos créditos deve ser feita através de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Defende que em relação aos juros remuneratórios, o que se tem é um pedido de incidência única dessa verba, conforme se extrai da petição inicial da Ação Civil Pública, e da ausência de pronunciamento judicial quanto à incidência desses juros na sentença. Assegura que a condenação ao pagamento de juros remuneratórios de forma mensal não encontra respaldo jurídico e viola a coisa julgada. Repisa que na sentença proferida na Ação Civil Pública não consta a incidência de juros remuneratórios, mas apenas a aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Acrescenta que a sentença proferida na Ação Civil Pública também não estipulou a correção monetária plena, e se limitou a determinar a correção monetária dos valores relativos ao plano originário dos expurgos inflacionários, o que torna indevida a inclusão de expurgos dos planos posteriores na elaboração dos cálculos do valor devido. Considera que admitir a correção dos expurgos por índices que não foram objeto do título executado resultaria em ofensa à coisa julgada e princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que o referido pedido não foi objeto de defesa na fase de cognição. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. I – Preliminar de Inovação Recursal O agravante discute matérias que não foram analisadas na decisão agravada. Transcrevo trechos desta, para melhor compreensão da controvérsia: “Ao serem intimados a se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pela Contadoria no ID 77059784, os exequentes reiteraram a concordância com os cálculos apresentados por aquela unidade técnica (ID 77995536), enquanto o executado reiterou a impugnação aos cálculos, sob o argumento de que houve a utilização incorreta dos índices de correção monetária, pois em cada mês foi utilizado indevidamente o índice relativo ao mês anterior, além de ter havido aplicação indevida de juros remuneratórios (ID 77924942). Não assiste razão ao executado. Conforme bem esclarecido pela Contadoria no ID 77995536, o índice de correção monetária apurado em um mês é aplicado para a atualização de determinado valor no mês subsequente. Por exemplo, o índice de correção monetária deste mês de dezembro somente será apurado ao final do mês, para aplicação no mês subsequente. Caso contrário, realizando-se os cálculos na forma pretendida pelo executado, haveria nos cálculos a utilização de índices futuros, o que é incorreto. Em relação aos juros remuneratórios, também foi devidamente esclarecido pela Contadoria que houve apenas a aplicação destes sobre o saldo não pago referente ao mês de janeiro de 1989, pois sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança no referido mês houve a aplicação de juros remuneratórios pelo banco executado. Assim, caso não houvesse a aplicação de tais juros sobre o saldo não pago, haveria discrepância na realização dos cálculos referente aquele mês, pois parte do saldo estaria acrescida de juros remuneratórios. Não houve, portanto, diversamente do que foi alegado pelo executado, incidência indevida de juros remuneratórios. Face o exposto, rejeito a impugnação oferecida pelo executado e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 70806241, por meio dos quais apurou-se que o valor do débito, atualizado até a data do depósito informado no ID 37842535, corresponde à R$ 305.846,12.” Observa-se que, dentre as matérias alegadas pelo agravante nos autos deste agravo de instrumento, não foram objeto da decisão agravada os argumentos: i) de que se faz necessária a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil; ii) de que são indevidas a correção monetária plena e a inclusão de expurgos dos planos posteriores na elaboração dos cálculos do valor devido. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de matérias que não foram objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP E TEMA 1.075 STF. INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte. (...) (Acórdão 1307672, 07404004820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Suscito preliminar de inovação recursal e não conheço do presente recurso quanto às alegações concernentes: à necessidade de liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil; à indevida correção monetária plena e à indevida inclusão de expurgos dos planos posteriores na elaboração dos cálculos do valor devido. II – Mérito Na origem, os autos versam sobre cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S.A, ora agravante, a pagar os expurgos inflacionários sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, por ocasião do plano econômico governamental denominado “Plano Verão”. O agravante se insurge contra os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao argumento de que houve falhas que acabaram por majorar o valor devido, quais sejam: conversão dos valores nos planos econômicos de forma equivocada, com a aplicação de índice do mês anterior; inclusão indevida de juros remuneratórios. As referidas questões foram debatidas por meio das impugnações do agravante (ID n. 71951183 e n. 77924942 dos autos originários), e da manifestação do contador (ID n. 77059784 dos autos originários). É importante trazer aos autos as conclusões adotadas pelo contador, as quais rechaçam as alegações do agravante: “4. Diferentemente do que afirma a parte executada, a forma calculada encontra-se correta, visto que a aplicação da conversão de moeda se deu em data correta. Isto porque cada índice indicado refere-se ao mês anterior, logo a correção discutida pela parte estaria indicada no mês de agosto que reflete o mês de julho e não no de junho como tenta alegar a parte. 5. Isto ocorre porque os expurgos correspondem ao mês de janeiro de 1989 cuja remuneração ocorreu em fevereiro. O índice de fevereiro somente pode ser aplicado em março e assim sucessivamente. Se não ocorresse a correção em tal formato, os cálculos trabalhariam com índices futuros e não corresponderiam à realidade dos autos. 6. Note que conforme a figura acima indicada o índice a remuneração de fevereiro de 1989 é justamente a que incide a correção de janeiro, por isso não apresenta índice na tabela, visto que o cálculo foi apresentado separadamente. Já o índice utilizado para março de 1989 corresponde ao índice de referência de fevereiro de 1989. O procedimento indicado foi desenvolvido ao longo de toda a tabela de índices, não havendo qualquer equívoco no tocante às conversões de moeda. (...) 8. Com relação a tal discussão é necessário esclarecer que as decisões dos autos são bem claras em indicar que não devem ser considerados os juros remuneratórios das parcelas posteriores. Contudo, no saldo existente em janeiro de 1989 havia a aplicação dos juros remuneratórios sobre o valor em conta dos participantes da poupança. 9. Logo, a aplicação é devida ao saldo correspondente não pago à época apenas sob o referido mês. Caso o procedimento descrito não fosse adotado haveria uma parte de saldo que seria coberta pelos juros remuneratórios e outra não, gerando inconsistência matemática da medida adotada.” Conforme consignado na decisão agravada, o índice de correção monetária apurado em um mês é aplicado para a atualização de determinado valor no mês subsequente, com vistas a afastar a utilização de índices futuros, o que é indevido. Quanto aos juros remuneratórios, observa-se que a sua aplicação não se deu de forma mensal, mas incidiu apenas sobre o saldo existente e não pago à época (janeiro de 1989), para fins de se evitar uma inconsistência matemática (incidência de juros remuneratórios em uma parte do saldo, e em outra não). Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10